Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-25.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004436-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DARCY GONCALVES LACERDA - CPF: 042.599.908-45 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), QUALICONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME - CNPJ: 27.733.374/0001-72 (RECORRIDO), ADRIANA PACHECO DE LIMA - CPF: 198.525.238-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2. A juntada de documentos preexistentes apenas na fase recursal configura inovação recursal inadmissível.

3. A proteção à pessoa idosa não autoriza a flexibilização das regras processuais relativas ao ônus da prova.

4. É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno é manifestamente infundado e reitera argumentos já rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DARCY GONÇALVES LACERDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegada cobrança indevida em contrato de portabilidade de empréstimo consignado.

A agravante sustenta que recebeu oferta de portabilidade com parcelas de R$ 336,75, mas que o contrato foi formalizado com valor de R$ 331,64 e os descontos efetivados foram de R$ 364,98. Alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar irrelevante a discrepância entre a oferta e o contrato, invocando os princípios da busca da verdade real, proteção à pessoa idosa e inversão do ônus da prova.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo interno por inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento integral, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026